Tribunal: TJPA
Processo: 0018136-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018136-34.2012.8.14.0301
APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO, ANA MARIA DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO: CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO, ANA MARIA DE ANDRADE MONTEIRO, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO APONTADA PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM OS TERMOS DECISÓRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

D
a simples leitura do acórdão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a não aceitação tanto do pleito de indenização por danos morais reflexos quanto do argumento de exceção do contrato não cumprido. Os Embargantes visam rediscutir matéria devidamente analisada e julgada pelo Colegiado, não havendo contradição a ser sanada e sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam-se de dois Embargos de Declaração opostos por cada uma das partes em face do Acórdão ID 2061625, assim ementado:

APELAÇÕES DOS AUTORES E DA RÉ. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM RELAÇÃO AO TERMO FINAL DA MORA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O atraso na obra é fato incontroverso, justificando-se a responsabilidade por danos materiais e morais da construtora.

2. Comprovada a inadimplência dos Autores que deixaram de quitar parcela anual intermediária, cujo vencimento era anterior ao próprio prazo de entrega da obra.

3. Ausência de pleito rescisório pelos contratantes. Busca-se a efetiva entrega do imóvel mediante o respectivo pagamento, contudo com a definição das responsabilidades de cada parte pelo descumprimento de seus deveres contratuais.

4. Apelação da construtora:

4.1. Quanto à cláusula de tolerância, não merecem prosperar as razões do Recorrente buscando manter o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, visto que o limite máximo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido em sentença se mostra razoável e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.2. Em relação à aplicação da Exceção do Contrato não Cumprido, incabível sua aplicação ao caso uma vez que houve descumprimento contratual por ambas as partes não sendo equânime sua incidência em favor unicamente da construtora.

4.3. No que se refere aos danos morais, resta clara sua configuração. O atraso de dois anos na obra é significativo, ensejando em verdadeiro abalo emocional a qualquer comprador que planeja sua vida confiando que a construtora cumprirá com o dever pactuado. Ademais, os compradores comprovaram os aditivos que precisaram fazer em seu contrato de aluguel para ter um local onde residir. Por sua vez, o atraso na obra é fato incontroverso, não havendo qualquer motivo extraordinário comprovado pela Apelante de forma a justificar tal inadimplência.

4.4. Quanto aos honorários de sucumbência, incabível a alegação de violação ao artigo 85, §14 do CPC/2015, visto que a fixação de honorários em mesmo percentual não pode ser confundida com a vedada compensação em caso de sucumbência parcial.

4.5. Em relação aos danos emergentes, a sentença merece ser alterada para que o termo final da mora da construtora passe a ser a data de realização da Assembleia Geral de instalação e constituição do condomínio ou o dia da vistoria da unidade, caso esta tenha sido posterior à assembleia. Isto porque, o imóvel foi entregue no decorrer do trâmite processual e os compradores poderiam ter quitado sua obrigação a partir do momento em que vistoriaram o bem e assinaram sua concordância com o serviço prestado pela empresa, contudo permaneceram inadimplentes. Alegar a pendência judicial como justificativa para a falta de pagamento da parcela intermediária é incabível, afinal a questão trazida ao Judiciário foi o direito ao congelamento do saldo correspondente às chaves e não a débitos pretéritos. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a sentença nesse ponto específico.

5. Apelação dos compradores:

5.1. Incabível o pedido de condenação em danos morais reflexos, visto que a indenização pleiteada advém do descumprimento de um único contrato, em nome do qual constava exclusivamente a Apelada Ana Maria de Andrade. Entendo que se os cônjuges assim preferirem, podem dividir entre si o valor da condenação, mas não pleitear um aumento indireto sob este outro argumento.

5.2. Recurso dos compradores conhecido e desprovido à unanimidade.

Os Embargantes Ana Maria e Carlos Monteiro alegam contradição no julgado, pois a decisão colegiada teria aplicado critérios desiguais a quem experimentou o mesmo dano, ou seja, questionam a não concessão de danos morais reflexos a um dos cônjuges, alegando que cada um deles teria o direito indenizatório tendo em vista que o imóvel em litígio é destinado à moradia do casal (ID 2096531).

Por sua vez, Marko Engenharia também opôs Declaratórios (ID 2109247) arguindo contradição entre a negativa da tese de Exceção do Contrato Não Cumprido e o reconhecimento de inadimplência contratual da parte contrária, buscando afastar a condenação da empresa em danos materiais e morais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (ID 2363762 e 2376340).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os dois recursos, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito às teses de contradição apontadas por ambos os Embargantes, entendo que não assiste razão a nenhum deles.

Isto porque,
da simples leitura do acordão recorrido se verifica claramente os motivos que levaram a não aceitação tanto do pleito de indenização por danos morais reflexos quanto do argumento de Exceção do Contrato Não Cumprido.

Em relação ao primeiro ponto, a Turma Julgadora entendeu que, por se tratar de contrato singular de compra e venda, inclusive formalizado apenas no nome de Ana Maria Monteiro, a condenação em danos morais também deve ser única.

Por sua vez, quanto à Exceção do Contrato Não Cumprido, o órgão julgador considerou a alegação incabível por haver inadimplência das duas partes contratantes no cumprimento dos termos pactuados, assim fundamentando:

Compulsando os autos, vale destacar que nele
constam razões e comprovações de ambas as partes para um pedido de rescisão contratual
. No entanto, nenhum dos contratantes suscitou tal pleito rescisório, evidenciando o desejo comum de manterem o negócio jurídico. Assim, o que se busca no caso concreto é a efetiva entrega do imóvel mediante o respectivo pagamento,
contudo com a definição das responsabilidades de cada parte pelo descumprimento das seguintes cláusulas contratuais
:

a)

Empresa Ré:

descumprimento da cláusula 11.1 da avença
, que prevê a entrega da obra para JUNHO/2010, porém ocorrida somente em DEZEMBRO/2012.

b)

Autores:

descumprimento da cláusula 4.2.2 do pacto
, pela falta de pagamento de parcela anual intermediária e do valor correspondente às chaves.

Considerando que o atraso na obra é fato incontroverso e que o valor das chaves estava sendo discutido em juízo, inclusive com tentativa de financiamento pelos Apelados (ID 1370738, Pág. 10 e ss.),
entendo que não seria equânime aplicar a Exceção do Contrato Não Cumprido em favor unicamente da construtora Recorrente.

Portanto, resta claro que os dois Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo contradição no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Considerando que a referida discordância desafia recurso diverso dos presentes embargos e, então, diante da ausência de vícios a serem sanados na decisão atacada, rejeito os pedidos dos Embargantes.

Pelo exposto, conheço os dois Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão atacado.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2020